Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709404-70.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEC MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA RECORRIDO: GLESGLEY MARTINS DOS REIS DECISÃO Mantém-se a decisão de ID 78087850 que declarou a deserção do recurso inominado, diante da ausência do preparo recursal e também do pedido de concessão de Gratuidade de Justiça. A ausência deste último pedido acarreta a preclusão da oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência financeira da recorrente (TEC MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA). Ademais, a juntada de contracheque em nome do proprietário da empresa (ID 79101898) não se presta à comprovação da situação financeira da pessoa jurídica recorrente. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator